Tribunal: TJMT
Processo: 1036982-04.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036982-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
P
ROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO –
ACIDENTE DE VEÍCULO –
CONTRATO DE SEGURO -
DANO A
VEÍCULO DE
TERCEIRO COBERTO –
LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTEN
ÇA
–
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
–
NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS
–
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção da prova pretendida é dispensável ao deslinde do feito
,
haja vista ser
irrelevante a quantidade de veículos que compõem a frota da parte autora e quanto
auf
ere com cada um dos veículos de sua propriedade.

2.

Se o
veículo do terceiro
envolvido no acidente
e coberto pelo contrato de seguro
ficou parado para conserto por 122 dias sem qualquer justifica
tiva
,

há que ser mantida a condenação na indenização pelos
lucros cessantes devidamente provados.

3.
Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o

caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou

parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros

cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos

comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro,

deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem

apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos
.

4
.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENTE SEGURADORA S
/
A
,
contra a sentença proferida na
Ação
Ordinária

ajuizada por
TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA
,
que julgou procedente
s o s pedido s inicia is para
condenar a seguradora ao pagamento d
os lucros cessantes a serem apurados em cumprimento de sentença, tendo como parâmetro o período compreendido entre a data do acidente e a efetiva entrega do veículo (15/04/2022 até 14/08/2022), com base na média do faturamento dos 03 meses que antecederam o sinistro nos limites dos faturamentos constantes dos
IDs

133500024, 133500025 e 133500026, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão
(ID
245453176
)
.

Inconformada
,
a seguradora
interpôs o presente recurso alegando em suas razões (ID
245453184
), preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos pedidos de expedição de ofício para
Receita Federal para que fosse juntado aos autos as declarações da parte autora dos anos 2021, 2022 e 2023.

Defende que tal medida se mostra necessária porque o tempo de parada de um veículo de frota não caracteriza perda de lucro líquido da atividade comercial, mas no máximo perda de parte da receita bruta, o que pode não impactar no resultado financeiro fiscal informado oficialmente ao fisco.

No mérito, sustenta inexistir prova do lucro cessante
,
não sendo possível a remessa à fase de Cumprimento de Sentença para que seja apurado o
quantum
,

já que nessa fase apenas se executa o valor líquido e certo da condenação
.

Menciona que a parte autora
,
ao formular seu pedido delimitou o valor dos lucros cessantes na quantia de R$ 164.310,82 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos)
, enquanto a sentença fundamenta suas razões decidir pela não demonstração do
s
lucro
s
cessantes, remetendo o feito a apuração em fase posterior quando deveria ter julgado improcedente
s
os pedidos formulados na inicial.

Defende a ausência de prova do
s
lucro
s
cessantes e da não
demonstr
ação
de que todos os seus caminhões estavam ocupados, sendo concomitantemente e simultaneamente utilizados para transporte
.

Cita que a existência de fretes
anteriores
ao sinistro não serve de prova
apta a demonstrar a perda de lucro líquido capaz de impactar no resultado financeiro da empresa autora
.

Aduz que
ao contrário do que constou na sentença
,

o percentual relativo a todos os custos operacionais da atividade a ser abatido dos lucros cessantes não é 40%, mas sim 70% da receita bruta do caminhão.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para que a sentença seja
anulada
, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução com a expedição de ofício à Receito Federal
.

Não sendo acolhida a preliminar, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes
.

Alternativamente, requer o abatimento de 70% a título de despesas operacionais presumidas e, subsidiariamente o percentual de 60%.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,
com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
a parte autora
TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA

ajuizou a presente
Ação
Ordinária

em face de
GENTE SEGURADORA S/A
,
aduzindo, em síntese,
ser proprietária do
veículo modelo
Mercedes Bens/ACT
ROS
2651s 6x4,
tipo tração caminhão trator,
placa
QCV7I15
, Renavam 01243033891, ano/modelo 2020/2020, Chassi 9BM963414LB191176, o qua
l
envolveu-se em um acidente de trânsito no dia
15/04/2022
na Rodovia BR 163, km 1086, no Município de Novo Progresso /PA
, resultando em prejuízos materiais e lucros cessantes já que o veículo ficou parado para conserto por

122 dias
(ID
245452687
).

Em sua inicial (
c
) noticiou que o acidente foi causado pelo veículo identificado pela placa QBL2C67, o qual possuía seguro junto
à seguradora requerida com cobertura de RCF-V-Danos materiais, sendo
os danos causados ao veículo suportados pela seguradora
o sinistro devidamente regularizado
, conforme sinistro de nº 01532214181.

Informou ainda que, apesar de ter sido realizado o reparo necessário
,
o veículo utilizado
pela parte autora
para transporte de mercadorias ficou impossibilitado de trafegar pelo prazo de 122 dias

de forma injustificada, motivo pelo qual requereu o pagamento dos lucros cessantes em razão do tempo de inatividade
,
sendo o pedido negado pela seguradora na esfera adm
inistrativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda
.

Ao final, requereu em sua inicial (ID
245452687) a condenação da seguradora ao pagamento dos lucros cessantes pelos 122 dias em que o veícu
lo ficou parado para conserto de forma injustificada, devendo ser baseado o cálculo do
quantum
no fatur
amento bruto dos 03 últimos meses
, abatido 40% de custo, resultando num prejuízo líquido de
R$
164.310,82 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e dez reais e

oitenta e dois centavos)
, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
.

Após o prosseguimento normal do feito, sobreveio a sentença de procedência nos termos do relato.

Inconformada recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Preliminar –
Do
Cerceamento de Defesa

Conforme relat
ado
,
suscita a
seguradora, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que
o indeferimento do pedido de
expedição de ofício à Receita Federal referente aos exercícios de 2021, 2
022 e 2023
inviabiliza o julgamento do feito
,
haja vista ser a única forma de se verificar a existência ou não do
s
alegado
s
lucro
s
cessantes.

Sem razão
à seguradora apelante
.

Isso porque, é
cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Ademais, compete à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos
,
a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte
autor
a.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao
sanear o feito (ID 245453172) esclareceu que não havia a necessidade de trazer aos autos as declarações de imposto de renda da parte autora já que a demanda se restringe única e
exclusivamente ao lucro cessante
ao que a parte autora deixou de lucrar em razão de seu veículo sinistrado ter ficado parado, sem justificativa, por período demasiadamente longo.

Portanto,
constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido de que o processo já se encontrava devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de novas provas, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da CF/88.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo à análise do
mérito.
-

Mérito -
Do
s

Lucro
s
Cessante
s

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que ao contrário do
que
alega a apelante
,

a parte autora trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar o faturamento bruto do caminhão
, quais sejam, os DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico)

r
eferente aos três meses anteriores ao sinistro (ID 245452689; 245452690 e 245452691).

Desta forma, não há como prosperar a alegação de que a parte autora deixou de comprovar o
s
lucro
s
cessante
s
perseguido
s
.

A propósito, o cálculo
do lucro cessante
compreende ao cálculo do montante que a parte autora deixou de lucrar em razão da demora injustificada para consertar o veículo sinistrado
,
já que ultrapassado e muito o prazo de 30 dias previsto na Resolução CNSP nº 382 de 2020
, somado ao fato de
que o mercado de prestação de serviço para reparo de veículos sinistrados possui prazos razoáveis e previsíveis para conserto
.

Portanto, sendo incontroversa a demora no conserto do veículo de forma injustificada e existindo
prova dos fretes realizados com o veículo
nos três meses que antecederam o acidente
,
não há como acolher irresignação da seguradora apelante.

Aliás, nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SEGURO VEICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por lucros cessantes e dano moral, devido à demora de 149 dias na entrega de caminhão segurado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade processual em razão da intimação irregular do advogado;

(
ii
) analisar se houve comprovação de falha na prestação do serviço ensejando lucros cessantes e dano moral;

(
iii
) determinar se é cabível a reforma da sentença para excluir ou modificar as condenações impostas.

III. Razões de decidir

A nulidade processual é afastada, considerando que a parte ré teve ciência inequívoca dos atos processuais e agiu com preclusão ao alegar nulidade tardiamente, em descompasso com o princípio da boa-fé processual.

A falha na prestação do serviço é configurada pela demora excessiva e injustificada na entrega do veículo, além do descumprimento do prazo regulamentar de 30 dias previsto na Resolução CNSP n. 382/2020.

O reconhecimento dos lucros cessantes se fundamenta na demonstração pela autora de prejuízo financeiro, ainda que estimado, e na ausência de contraprovas idôneas pela ré.

O dano moral é afastado pela ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, conforme precedentes do STJ e entendimento doutrinário.

O prequestionamento quanto aos dispositivos legais suscitados é atendido, permitindo interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos atos processuais pelo sistema eletrônico afasta nulidade por intimação irregular, ainda que formalidades sejam inobservadas. A demora injustificada no conserto de veículo segurado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por lucros cessantes, desde que comprovados danos estimados. A pessoa jurídica apenas faz jus
a indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, não configurado no caso em tela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 278 e 373, II; CC,
arts
. 186, 927 e 402; Resolução CNSP n. 382/2020; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 149.523/GO; TJMT, RAC n. 1003711-12.2020.8.11.0002; TJMG, RAC n. 5000179-61.2021.8.13.0069.”
(N.U 1008468-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025).

Todavia, há que se acolher a irresignação da seguradora apelante quanto
ao cálculo d
o
s lucros cessantes
.

Isso porque, apesar de tratar-se de mero
cálculo
aritmético

com o objetivo de se auferir a média bruta de faturamento
nos três meses anteriores ao acidente
, deve

se
r
reduzi
do
o montante equivalente a
6
0%
a título de custos
operaciona
is,
por ser o percentual considerado pela
Receita
Federal
como sendo as despesas realizadas por aqueles que exploram atividade econômica de
transporte
e carga
, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS - LUCRO CESSANTE COMPROVADOS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU
IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão
esta
faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença. Se, durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º
da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no período em que esteve com suas atividades paralisadas. A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve
ressarcirnos
limites da apólice.”

(TJ-MT - AC: 00162884420138110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES –

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A

DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE

CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE

DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO

AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS

CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO

PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO -

DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE -

PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

–

ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à

autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela

seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na

atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de

ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de

lucros cessantes.

Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal
dos os

rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro,

descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade

tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor,

alimentação e tantas outras despesas.

Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve
sersuportada
integralmente pela requerida
.”-

(N.U 1002452-81.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 26/08/2020).

Assim,
há que ser mantida
a condena
ção
da seguradora ao pagamento de indenização a título e lucros cessantes
,
merecendo reparo apenas no que se refere
à
necessidade de apuração do
quantum
por liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, abatendo
os 60% considerados pela Receita Federal como despesas operacionais.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso da seguradora
apenas par
a
reconhecer a necessidade de apuração do lucro cessante em
liquidação
de sentença por
mero cálculo aritmético e determinar o abatimento
do percentual de 60% relativo às despesas operacionais
, com incidência de jur
os pela taxa Selic
desde a citação
e correção monetária pelo IPCA
desde o evento danoso
, nos termos dos artigos

389 e 406, ambos do Código Civil
.

Por consequência, deixo de
major
ar
a verba honorária
prevista no § 11 do artigo 85 do CPC por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025